Tribunal: TJSP
Processo: 1014452-68.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Embargos à execução. Nota promissória. Abstração e autonomia do título mantidas. Título assinado pelas Diretora Presidente e uma Diretora Executiva, nos termos do Estatuto Social da embargante. Justiça Gratuita deferida. Pessoa jurídica. Recurso parcialmente provido.